Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. ERRO MÉDICO. CIRURGIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Nas relações de consumo, pretensão indenizatória fundada em erro médico (“fato do serviço”) prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 27 da Lei 8.078/1990.
II. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da actio nata ao estabelecer que o prazo prescricional começa a correr “a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
III. Deve ser mantida a sentença que pronuncia a prescrição da pretensão indenizatória na hipótese em que a realidade probatória dos autos demonstra que o consumidor ajuizou a demanda mais de cinco anos depois da constatação do insucesso e da inadequação da cirurgia realizada.
IV. Apelação conhecida e desprovida.